Tribunal: STF
Processo: RE 81723
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO PELA
DEMORA NO PAGAMENTO DA IMPORTANCIA APURADA. CABIMENTO DA ATUALIZAÇÃO
SOBRE O SALDO APURADO, INCIDINDO A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ESSE
SALDO, CALCULANDO-SE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
DATA DO CALCULO EM QUE SE APUROU ESSA DIFERENÇA ATÉ A DATA DO
DEPOSITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.